Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SINDIRETA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. VARIAÇÃO DO IPC. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES AUTORIZADOS PELOS DECRETOS No 12.728/90 E 12.947/90. AUMENTOS ANTERIORMENTE CONCEDIDOS COM A MESMA FINALIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA FASE DE COGNIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. A COISA JULGADA NÃO PODE AMPARAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIO DA JUSTIÇA DA DECISÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão que é claro ao concluir pelo não conhecimento da matéria concernente à suposta incidência de correção monetária sobre o importe a ser integralizado pelo servidor público, uma vez que não houve qualquer manifestação do Juízo de primeiro grau acerca do tema. Logo, considerando que o exame do agravo de instrumento fica vinculado ao teor da decisão agravada, não é possível tratar de matérias não examinadas pela instância a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição.
2.1. A suposta incidência de correção monetária sobre o importe a ser incorporado aos proventos do servidor não se trata de matéria implícita, mas de matéria autônoma invocada nas razões do agravo de instrumento, mormente ao se levar em consideração que reajustes remuneratórios concedidos pelo Poder Público ao longo do tempo tiveram o escopo de preservar o poder de aquisitivo dos servidores, contemplando a inflação e outros fatores econômicos em determinado período, não abrangendo juros e correção monetária, como deseja a parte em questão.
3. O julgado também foi claro ao consignar que, conquanto o STJ tenha firmado entendimento no REsp 1.235.513/AL (Temas 475 e 476), processado sob a sistemática de recursos repetitivos, no sentido de que, não pode ocorrer a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis anteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, referido precedente não se aplica ao presente caso, tendo o próprio Tribunal da Cidadania realizado o devido distinguishing, como se observa do AgInt no AREsp no 465.900/DF, no qual se firmou a tese de que "deve ser considerada questão relacionada com a justiça da decisão e com outros valores morais, tais como a probidade e a boa-fé, sendo difícil conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem causa". Em outras palavras, a coisa julgada não pode subsidiar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada quando há manifesto direito a compensação de reajustes.
3.1. A ação coletiva foi proposta pelo sindicato no ano de 2000, quando já vigente a Lei Distrital no 117/1990, que autorizou a compensação dos aumentos concedidos, a qualquer título, excetuados os resultantes de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários, além de já realizados os reajustes previstos nos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90. Por consectário, a concessão dos reajustes salariais reconhecidos pela decisão judicial em sede de processo coletivo, transitada em julgado, sem a respectiva compensação com os reajustes dos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, que tinham o mesmo objetivo (recomposição salarial), caracterizaria enriquecimento sem causa dos credores, configurando bis in idem, mormente ao se levar em consideração a existência de expressa previsão legal de compensação.
4. É entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial.
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração rejeitados.